Tribunal: TJMT
Processo: 1005408-73.2017.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005408-73.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Citação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ROBSON GONCALO DA COSTA - CPF: 926.159.881-15 (APELADO), LEMIR FEGURI - CPF: 182.017.171-04 (ADVOGADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2181-77 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS DESPROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER –
ASTREINTES
– FIXAÇÃO – RESISTÊNCIA – MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO

– OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – MULTA LIMITADA AO VALOR DO OBJETO DA DEMANDA –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

Demonstrado o efetivo descumprimento à obrigação imposta, e ausência de liberação do cadastro do autor/agravado como usuário no site da recorrente, a fim de garantir a obrigação, é devida a imposição de multa.

A fim de preservação da autoridade da decisão judicial e, ainda, como meio de incentivar o cumprimento da decisão é que são fixadas as astreintes.

O objetivo não é que o credor receba indenização pelo descumprimento da obrigação, mas sim uma medida de reforço, voltada a incentivar a sua satisfação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, contra sentença prolatada pelo MM Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença n.º 1005408-73.2017.8.11.0002, Dr. Luis Otávio Pereira Marques, que
acolheu parcialmente
a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela instituição financeira, a fim de reconhecer a existência de excesso de execução e, por conseguinte, reduziu o valor da
astreintes
de R$387.000,00, para o total de 30 (trinta) dias multas, estabelecendo o valor em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), e por fim, julgou extinto o feito, em virtude da satisfação do crédito.

Irresignadas, ambas as partes apelaram.

O 1º Apelante ROBSON GONÇALO DA COSTA aduz que o Juízo
a quo
, não agiu com o costumeiro acerto, quando reduziu a multa por falta de cumprimento de decisão judicial.

Afirma que o valor da Execução deve ser mantido, e a multa diária por descumprimento deve ser majorada a patamares que efetivamente obrigue o banco a cumprir com a obrigação imediatamente, não reduzida premiando o desobediente contumaz, como fez o juízo
a quo
.

Desse modo, postula pela reforma da sentença de Id. 35795721, para que seja mantido o valor da execução de Id. 23977433, bem como que seja majorado o valor da multa para R$5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento até que seja efetivamente cumprida a liminar.

Contrarrazões no Id. 59790468. Sem preliminar.

Por sua vez, a instituição financeira alega que Apelado solicitou a execução das
astreintes
sem, ao menos, comprovar o dano e o descumprimento da determinação judicial.

Informa que por diversas vezes, no decorrer do processo, a foto juntada na peça de execução (que supostamente comprova a falta de cumprimento da determinação do Juízo
a quo
) é exatamente a mesma juntada na petição inicial, e que o 1º apelante, ludibria o Poder Judiciário ao juntar prova antiga para comprovar suposto “fato novo”, o que deve ser refutado pelo Juízo, porquanto é ônus probatório de quem alega o dano comprová-lo.

Alega ser desnecessária a obrigação de fazer com fixação de multa, tendo em vista que o cumprimento integral da ordem.

Desse modo, requer a reforma da sentença, a fim de afastar a multa aplicada, já que o montante arbitrado pelo magistrado se mostra exorbitante, e caso não seja esse o entendimento desta c. Câmara, que seja reduzido o valor da multa aplicada, assim como a concessão de prazo limitação para aplicação da multa.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença oposta pela parte executada (instituição financeira), sob alegação de ausência de título executivo em virtude de não ter sido intimado pessoalmente para cumprir a obrigação, bem como afirma que o exequente deixou acumular o valor da multa para realizar a sua execução.

Pois bem.

Como se sabe, a
astreinte
, tem por finalidade, não a obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação específica (
In
Nery, Junior Nelson. Rosa Maria Andrade Nery. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante em Vigor – 4 ed. rev. e ampl. – São Paulo. Revista dos Tribunais, 1999, pág. 911).

O objetivo, portanto, é compelir o cumprimento da obrigação determinada, com resultados satisfatórios no seu termo final, não se justifica que seja fixada em valor irrisório, sob pena de desestimular o obrigado ao cumprimento da ordem judicial.

Levando-se em conta o objetivo da fixação da multa diária, qual seja, compelir a parte a cumprir a obrigação imposta e, ainda, a inegável capacidade econômica da parte obrigada, não se justifica a limitação ao valor da obrigação.

In casu
, não verifico manifesto excesso de execução, tendo em vista que esta se operou nos estreitos limites do título judicial. O valor da multa só alcançou alcançou o patamar lastimado pela instituição financeira, por sua única e exclusiva culpa, que não cumpriu a determinação judicial como acima enfatizado.

Ademais, o banco não apresentou qualquer motivo válido que justificasse o inadimplemento da decisão judicial, cingiu-se apenas a aduzir sua irresignação, sem ao menos apontar o valor que entende correto ou o erro existente em sua petição.

Esse também foi o entendimento do STJ, ao apreciar a presente questão, no RESP nº 776.521-MT:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MULTA DIÁRIA. VALOR. REDUÇÃO. INVIABILIDADE.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2. A reapreciação da conclusão do aresto impugnado encontra óbice, no caso concreto, na Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça.

3.
É inviável a redução da multa diária quando o acórdão recorrido consigna que a desobediência do recorrente se estendeu por longo período de tempo após várias ordens emanadas do juízo
.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 776.521/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 16/08/2016)

Por outro lado, embora a
astreintes
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar um ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Por conseguinte, entendo que o douto juiz
a quo
agiu com acerto, ao reparametrizar a multa cominatória, pois esta deve ser fixada desde que seja suficiente e compatível com a obrigação, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, o que ocorreu no caso dos autos.

Assim, observa-se que a matéria referente à fixação da multa diária é de ordem pública, podendo ser apreciada de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, não havendo que se falar em existência de coisa julgada material quanto à condenação ao pagamento da multa diária, haja vista que o referido instituto processual abarca somente a pretensão levada ao exame do Poder Judiciário.

Afinal, o crédito proveniente da multa diária não integra a lide, mas sim, consiste em mera coação que não pode ser enquadrada como questão já decidida no litígio.

Nos dizeres de Eduardo Talamini "
A imutabilidade da coisa julgada recai sobre a pretensão que foi acolhida - ou seja, sobre a determinação de que se obtenha o resultado específico a que tenderia a prestação que foi descumprida. Não abrange o valor da multa, nem mesmo sua imposição. A multa é elemento acessório, instrumento auxiliador da 'efetivação' do comando revestido pela coisa julgada
". (Curso Avançado de Processo Civil - 3º Vol. - Ed Revista dos Tribunais - 2002 - p. 250)

No mesmo sentido, Humberto Theodoro Júnior ensina:

“A multa uma vez fixada não se torna imutável, pois ao juiz da execução atribui-se poder de ampliá-la, para mantê-la dentro dos parâmetros variáveis, mas sempre necessários, da "suficiência" e da "compatibilidade", mesmo quando a multa seja estabelecida na sentença final, o trânsito em julgado não impede ocorra sua revisão durante o processo de execução...”.
(Curso de Direito Processual Civil, 2006, p. 27)

Neste sentido é a jurisprudência:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. ASTREINTES. ALTERAÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E IMPROVIDO ... A multa prevista no art. 461 do CPC, por não fazer coisa julgada material, pode ter seu valor e periodicidade modificados a qualquer tempo pelo juiz, quando for constatado que se tornou insuficiente ou excessiva. Precedentes. 3. Recurso especial conhecido e improvido
.”

(STJ, REsp 708290/RS, 5ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 26.06.2007).

Ante o exposto, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020